Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-83.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos materiais e morais – atraso de voo nacional por cerca de 48 horas, ocasionando angústia e sofrimento ao autor que passou a noite de Natal sozinho ao invés de estar com a família - danos materiais e morais caracterizados – majoração do "quantum" ressarcitório moral de R$3.000,00 para R$10.000,00, de acordo com os padrões adotados por esta Corte

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos materiais e morais – atraso de voo nacional por cerca de 48 horas, ocasionando angústia e sofrimento ao autor que passou a noite de Natal sozinho ao invés de estar com a família - danos materiais e morais caracterizados – majoração do "quantum" ressarcitório moral de R$3.000,00 para R$10.000,00, de acordo com os padrões adotados por esta Corte - procedência da demanda – provido o recurso do postulante, negando-se ao da companhia aérea.*